Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-83.2020.8.11.0036
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000589-83.2020.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADAO GONCALVES DE SOUZA NETO - CPF: 050.092.501-10 (EMBARGADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), GEORGE FERNANDO SOUZA GONCALVES - CPF: 050.093.641-23 (EMBARGADO), VALDEMAR NERI BETTIN - CPF: 102.481.700-82 (EMBARGANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 01.868.298/0001-19 (EMBARGANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ALEXANDER ZARDINI DOURADO - CPF: 690.020.701-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR RODRIGUES GONCALVES - CPF: 593.439.401-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ADAO GONCALVES DE SOUZA NETO - CPF: 050.092.501-10 (EMBARGANTE), GEORGE FERNANDO SOUZA GONCALVES - CPF: 050.093.641-23 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), VALDEMAR NERI BETTIN - CPF: 102.481.700-82 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 01.868.298/0001-19 (EMBARGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRIMEIRO RECURSO PROVIDO E SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1000589-83.2020.8.11.0036

EMBARGANTEs:
ADÃO GONÇALVES DE SOUZA NETO e GEORGE FERNANDO SOUZA GONÇALVES; HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA e VALDEMAR NERI BETTIN.

EMBARGADOS:

OS MESMOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO – PERFURAÇÃO INTESTINAL APÓS CIRURGIA DE HISTERECTOMIA – ÓBITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO NOSOCÔMIO E O DANO EXPERIMENTADO – ÔNUS DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO – ART. 373, I DO CPC
– PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO

RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil do médico é subjetiva e tem como pressuposto o ato ilícito, a ocorrência do dano, o nexo de causalidade e a culpa. Restando demonstrada nos autos a ocorrência do alegado erro médico, devem os médicos ser responsabilizados civilmente pela morte do paciente.

Demonstrada nos autos a conduta ilícita do médico, o hospital responde solidariamente pelos danos dela advindos, nos termos dos artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil.

Sendo inequívoca a dependência econômica dos filhos menores em relação pai falecido, o arbitramento de pensão mensal em seu favor é medida que se impõe.

Direito de pensão mensal reconhecido ao filho menor do paciente que veio a óbito, até que o descendente complete 24 anos ou conclua curso de ensino superior.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1000589-83.2020.8.11.0036

EMBARGANTEs:
ADÃO GONÇALVES DE SOUZA NETO e GEORGE FERNANDO SOUZA GONÇALVES; HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA e VALDEMAR NERI BETTIN.

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
apresentados por
ADÃO GONÇALVES DE SOUZA NETO e GEORGE FERNANDO SOUZA GONÇALVES; HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA e VALDEMAR NERI BETTIN
contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interpostos pelos primeiros embargantes, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO – PERFURAÇÃO INTESTINAL APÓS CIRURGIA DE HISTERECTOMIA – ÓBITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO NOSOCÔMIO E O DANO EXPERIMENTADO – ÔNUS DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de justiça gratuita realizado por menor impúbere deve ser analisado a partir da capacidade financeira do infante e, não, dos genitores.

A responsabilidade civil do médico é subjetiva e tem como pressuposto o ato ilícito, a ocorrência do dano, o nexo de causalidade e a culpa. Restando demonstrada nos autos a ocorrência do alegado erro médico, devem os médicos ser responsabilizados civilmente pela morte do paciente.

Demonstrada nos autos a conduta ilícita do médico, o hospital responde solidariamente pelos danos dela advindos, nos termos dos artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil.

Sendo inequívoca a dependência econômica dos filhos menores em relação pai falecido, o arbitramento de pensão mensal em seu favor é medida que se impõe.

Direito de pensão mensal reconhecido ao filho menor do paciente que veio a óbito, até que o descendente complete 24 anos ou conclua curso de ensino superior.”

Em suas razões, os embargantes ADÃO GONÇALVES DE SOUZA NETO e GEORGE FERNANDO SOUZA GONÇALVES sustentam que o acórdão é omisso quanto à fixação de pensão em favor de Adão Gonçalves de Souza Neto, uma vez que à época do falecimento de sua genitora também era menor.

Por sua vez, o embargante HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA, argumenta que o acórdão é contraditório, ao fundamento de que não fora demonstrado o nexo causal entre a conduta do médico que gerou a ocorrência do resultado e ocasionou a responsabilidade subjetiva do nosocômio.

Por fim, o Embargante

VALDEMAR NERI BETTIN, também alega contradição no que se refere a suposta ausência de demonstração do nexo causal , ausência de responsabilidade subjetiva e ausência negligência, imprudência e imperícia.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 246716182 e 246716182, ambas refutando as respectivas razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
os embargantes ADÃO GONÇALVES DE SOUZA NETO e GEORGE FERNANDO SOUZA GONÇALVES sustentam que o acórdão é omisso quanto à fixação de pensão em favor de Adão Gonçalves de Souza Neto, uma vez que à época do falecimento de sua genitora também era menor.

Por sua vez, o embargante HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA, argumenta que o acórdão é contraditório, ao fundamento de que não fora demonstrado o nexo causal entre a conduta do médico que gerou a ocorrência do resultado e ocasionou a responsabilidade subjetiva do nosocômio.

Por fim, o Embargante

VALDEMAR NERI BETTIN, também alega contradição no que se refere a suposta ausência de demonstração do nexo causal, ausência de responsabilidade subjetiva e ausência negligência, imprudência e imperícia.

Pois bem.

Quanto ao recurso dos embargantes ADÃO GONÇALVES DE SOUZA NETO e GEORGE FERNANDO SOUZA GONÇALVES, este merece acolhimento, mesmo porque, de fato, houve provimento do recurso para deferir o pensionamento em face dos menores, sendo que o Embarnte Adão, à época do óbito também não tinha atingido a maioridade, sendo portanto devida a pensão nos termos concedidos para o seu irmão George.

Passo à análise dos recursos dos embargantes HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA e VALDEMAR NERI BETTIN, vez que ambos tratam de suposta contradição no que se refere a suposta ausência de demonstração do nexo causal , ausência de responsabilidade subjetiva e ausência negligência, imprudência e imperícia.

O acórdão é claro ao apontar que
quando a genitora dos Embargados
ADÃO GONÇALVES DE SOUZA NETO e GEORGE FERNANDO SOUZA GONÇALVES
fora encaminhada para o outro Hospital, fora identificado uma perfuração, no que sequer fora suspeitada pelo segundo recorrido, que se manteve inerte e não investigou as causas da piora da paciente.

O nexo causal é evidente nesse caso, uma vez que a cirurgia a que fora submetida a Sra Maria culminou com a perfuração do seu intestino, agravando o seu quadro de saúde e provocando sua morte, elucidando precisamente a imperícia e negligência médica no caso.

Ademais, reconhecida a conduta do médico, o hospital também responde pelos danos suportados pela vítima e seus dependentes, no caso os embargados.

Noutro giro, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão dos Embargantes HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA e VALDEMAR NERI BETTIN em rediscutirem o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios dos HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA e VALDEMAR NERI BETTIN não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao arremate, advirto tais embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por ADÃO GONÇALVES DE SOUZA NETO e GEORGE FERNANDO SOUZA GONÇALVES apenas para sanar a omissão quanto ao pensionamento, estabelecendo que o pagamento da pensão mensal desde a data do óbito é devido para ambos os filhos menores (desde a data do óbito), no valor de 01 salário mínimo para cada, até que complete vinte e quatro anos ou conclua curso de ensino superior.

Bem como,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA e VALDEMAR NERI BETTIN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025